Tribunal: TJBA
Processo: 8002862-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002862-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CAETANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TEMA 1061/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002862-13.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado ANTONIO CAETANO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.